Tribunal: STF
Processo: Rcl 55635
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo 0011249-57.2016.5.03.0137. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade oposta, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725. 



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Nesses termos, aduz que “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto”. Desse modo, “em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado”. (eDOC 1, p. 11)



    Sustenta, ainda, que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Brenda Raica Gonçalves Matos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Itaú Unibanco S.A, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 27.2.2018. Confira-se a ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. Verificada a contratação de trabalhador através de empresa interposta para o exercício de atividade-fim do tomador de serviços, configurada está a fraude, formando-se o vínculo diretamente com este último, conforme entendimento cristalizado na Súmula 331, I, do TST”. (eDOC 19)



    Apenas o Itaú Unibanco S.A opôs recurso de revista em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do TRT. O recurso foi rejeitado por decisão publicada em 18.7.2018.



    Em face da rejeição do recurso de revista, o Itaú Unibanco S.A interpôs agravo de instrumento. Todavia, consta dos autos que, em seguida, Brenda Raica Gonçalves Matos requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Itaú Unibanco S.A, a qual foi homologada pelo TRT3, em 6.2.2019, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto. Confira-se trecho da decisão:



    “O 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. interpõe Agravo de Instrumento (Id. 9d8b351) em face do despacho que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista. 



    A reclamante, por meio da petição Id. 133bcd9, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação ao 2º reclamado e requer a certificação do trânsito em julgado em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.



    Ressalto que este Tribunal, reunido em sua composição Plena, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000) definiu para o Tema Repetitivo nº 001 a seguinte Tese Jurídica: "É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)" - DEJT de 19/10/2018.



    Considerando que o instrumento de mandato Id. de60f7b outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Dr. FERNANDO ANTÔNIO MONTEIRO DE SOUZA COSTA (OAB/MG 134.459), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em face do 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.



    Evidencia-se, assim, a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, devendo-se proceder à baixa da respectiva petição (Id. 9D8b351).



    Registro que a 1ª reclamada não recorreu do acórdão proferido nos autos (Id. cc02494), publicado no DEJT em 27/02/2018, disponibilizado no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado em relação a ela.



    Devolvam-se os autos à origem, para o prosseguimento do feito”. (eDOC 12)



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs Exceção de Pré-executividade, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. A autoridade reclamada (TRT da 3ª Região) julgou improcedente a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Fundamentado na ilicitude de terceirização em atividade-fim, o título executivo (ID 33cfd1b) reconheceu o vínculo de emprego entre a parte exequente e a executada ITAÚ UNIBANCO S/A, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 27/02/2018, em virtude da renúncia apresentada pela autora em relação à solidariedade do Banco Réu, devidamente homologada por meio do despacho de ID 5518459, que tornou a decisão de mérito imutável (art. 502 do CPC), em razão da coisa julgada, por consequência, direcionando o feito à atual fase de liquidação.



    Destarte, preceitua o art. 505 do CPC que: "Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide", ressalvadas as possibilidades legais, situação essa não verificada.



    (...)



    Ademais, impende asseverar que o efetivo julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu somente em 30/8/2018, ou seja, após o trânsito em julgado nestes autos objeto de análise.



    Cabe igualmente destacar que a Ação e o Recurso referidos não tiveram por fundamento diretamente a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, mas sim a restrição dos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, por meio de decisões da Justiça do Trabalho, declarando a ilicitude de terceirização, sendo eles julgados procedentes para reconhecer, ao revés, a licitude das terceirizações, em regra, inclusive na atividade-fim, notadamente por ausência de critérios, assim como de condições claras e objetivas, no ordenamento vigente à época ou nas decisões, capazes de permitir a terceirização de forma segura, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de restrição da liberdade em questão, por meio de fundamentação sólida, com demonstração da adequação e da necessidade da medida restritiva, conforme se extrai do Informativo nº 913 do STF, de 27 a 31/8/2018, divulgado em 5/9/2018 e disponível no site eletrônico da Suprema Corte.



    Outrossim, não é demasiado salientar os esclarecimentos inseridos expressamente na decisão da ADPF 324 e do RE 958252 mencionados, analisados em conjunto, em 30/8/2018, no sentido de que "a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada".



    Nesse sentido, não cabe a parte excipiente alegar, por meio de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de título executivo transitado em julgado, com base na decisão proferida pelo STF, posto que o art. 884, §1º, da CLT limita a discussão, na fase de execução, ao cumprimento da decisão, quitação ou prescrição, o que não se verifica”. (eDOC 13, pp. 2-3) 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    (RE 611.503, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18.3.2019 PUBLIC 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Explico.



    Conforme já relatado, Brenda Raica Gonçalves Matos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Itaú Unibanco S.A, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto agravo de instrumento contra decisão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.



    Todavia, conforme visto, após a interposição do agravo do instrumento, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Itaú Unibanco S.A, homologado pelo juízo trabalhista.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o transito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 6.2.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011249- 57.2016.5.03.0137 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente